Tribunal: TJSP
Processo: 1039614-98.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO – MULTA IMPOSTA PELA FUNDAÇÃO PROCON – AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO PRIORITÁRIO A IDOSOS, PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, GESTANTES, LACTANTES E PESSOAS ACOMPANHADAS POR CRIANÇAS DE COLO EM AGÊNCIA BANCÁRIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO ELIDIDA – ARBITRAMENTO DA PENALIDADE DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS PRECONIZADOS PELO ART. 57 DO CDC - AUSÊNCIA DE OFENSA

Ementa:
ADMINISTRATIVO – MULTA IMPOSTA PELA FUNDAÇÃO PROCON – AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO PRIORITÁRIO A IDOSOS, PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, GESTANTES, LACTANTES E PESSOAS ACOMPANHADAS POR CRIANÇAS DE COLO EM AGÊNCIA BANCÁRIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO ELIDIDA – ARBITRAMENTO DA PENALIDADE DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS PRECONIZADOS PELO ART. 57 DO CDC - AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – AÇÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.